Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA EM SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. UM SEXTO (1/6).
1. Apelação na qual a Defesa alega nulidade da sentença, ao argumento de que a d. sentenciante não teria apreciado as teses defensivas apresentadas em sede de alegações finais. No mérito, requer a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.
2. Conforme amplo entendimento jurisprudencial, o Magistrado não está obrigado a se pronunciar ou mesmo rebater todas as teses defensivas, bastando que bem fundamente, explicite e esclareça as razões de seu convencimento, pois assim enuncia o princípio do livre convencimento motivado.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.